Tribunal: TJMT
Processo: 1020193-83.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020193-83.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAURA NUNES DA MATA - CPF: 994.867.681-53 (RECORRIDO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), LAURA NUNES DA MATA - CPF: 994.867.681-53 (JUIZO RECORRENTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA
–
DETRAN – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA APENAS QUANTO A MULTA APLICADA POR OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo quanto a declaração de nulidade das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 – Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
LAURA NUNES DA MATA E O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LAURA NUNES DA MATA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT
, concedeu parcialmente a segurança, para
confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar que a autoridade Impetrada proceda o licenciamento do automóvel
Toyota Etios HB X, ano/modelo 2016/2017, placa QBE-6578, chassi 9BRK19BT2H2082632 e renavam 0110207342
, para o ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas aplicadas pelas Prefeituras de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT. (ID. n° 76113970)

Não houve recurso voluntário (ID. nº 76113974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. nº 77925976 manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LAURA NUNES DA MATA
,

impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT
,

se
abstenha de cobrar as multas constantes da relação acostada ao ID. n° 76113953, declarando-as nulas, com arquivamento dos autos de infração, “
haja vista, (...) o fato do Impetrante jamais ter sido notificado das infrações, bem como pela ilegalidade e inconstitucionalidade das mesmas
”.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para confirmar a liminar (ID. n° 76113954), e determinar que a autoridade coatora proceda o licenciamento do veículo

Toyota Etios HB X, ano/modelo 2016/2017, placa QBE-6578, chassi 9BRK19BT2H2082632 e renavam 0110207342
, para o ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas: P.CUIABÁ-290670-F431052832-6050/03, P.CUIABÁ-290670-F431043999- 6050/03, P.CUIABÁ-290670-F430983404-6050/03, P.CUIABÁ-290670-F430968282- 6050/03, P.CUIABÁ-290670-F430969579-6050/03, P.CUIABÁ-290670-AAA0024431- 5452/01, P.CUIABÁ-290670-P480251687-5452/01 e P.V.GRANDE-291670-T000009050- 5452/01 (ID. n° 76113970).

Inicialmente, hão de ser analisadas as preliminares arguidas pelo Impetrado em suas informações, sendo elas:
Inviabilidade da via eleita, Ausência de prova pré-constituída e ilegitimidade passiva.

Da Ilegitimidade Passiva

Aduz o Impetrado a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá-MT, Prefeitura de Várzea Grande-MT, e Estado de Goiás-GO.

O fato de o Detran ser o Órgão competente para expedir a documentação do veículo, o torna parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas as penalidades aplicadas pelas Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande/MT.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN
– CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA
– (...) – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – (...) 2 –
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus
. [...] (N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). 3 – (...).”

(N.U 1000028-03.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, Publicado no DJE 3/6/2020) (destaquei)

De outra sorte, quanto a multa aplicada por autoridade federal ou em
outra unidade da federação
, falece de competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para dela conhecer.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “
Falece COMPETÊNCIA à JUSTIÇA ESTADUAL de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte”
.
(Reexame Necessário, 17234/2016, DES. Luiz Carlos Da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/3/2016, publicado no DJE 04/04/2016).

(N.U 0030619-79.2015.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2018, publicado no DJE 30/1/2019) (destaquei)

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz no art. 21 a delimitação de jurisdição entre os entes federados (União, Estado e Município), vejamos:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

(...)

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

Logo, cabe ao órgão correspondente à circunscrição fiscalizar e autuar irregularidades no trânsito imposta pelo Estado de Goiás-GO.

Com essas considerações, acompanho o posicionamento do juízo de primeiro grau, para
acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva
do Detran, somente quanto a multa UF: GO-109200-R013042689-7455/00.

Da

Inviabilidade da via eleita
e a
Ausência de prova pré-constituída

O Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, esclarecendo, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentada em prova pré-constituída.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei nº 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei nº 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, há novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de que
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, a parte Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a parte Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a esta requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Com efeito, o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que a parte Impetrante não demonstrou que as multas lhes imputada (ID n°
Num. 76113963 - Pág. 1 a 4)
, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência das quitações deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2º, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10ª Câmara de Direito Público Apelação nº 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pela parte Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05 (ID Num. 76113963
).

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas a parte Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades da infração, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação nº 9000803-64.2010.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08.08.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete nº 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, retifico a r. sentença, para denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021